Tribunal: STF
Processo: RE 67205
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
cláusula resolutiva expressa - desnaturação por atos do credor. 
I. É incontrovertido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a cláusula resolutiva, expressa e inequívoca, opera seus efeitos pleno iure pelo simples vencimento da obrigação, gerando desde logo e só por isso, a mora solvendi. 
II. Mas não nega vigência ao art. 960 nem a qualquer outro dispositivo do Cód. Civil, a descisão que, na interpretação de cláusulas contratuais (Sum. 454) que acenam com soluções alternativas, e na apuração das provas, que identificam atitudes sinuosas e contraditórias do credor, considera desnaturada a cláusula resolutória e exigem a interpelação do devedor, para proteger-lhe a boa fé. 
Assim tem decidido reitedaramente o Supremo Tribunal Federal.